Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714889-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: W ANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0745549-85.2021.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de ANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS, indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos (ID 152356025 do processo de origem): Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 45943598), o agravante afirma que a execução está tramitando há dois anos, sendo que as diligências para localizar o devedor restaram infrutíferas. Argumenta que o juízo a quo está impondo restrições indevidas. Afirma que a única condição para aplicar o arresto do art. 830 do CPC é a não localização do executado. Defende que o arresto executivo pode ser realizado no domicílio do devedor ou através de arresto on line, utilizando os sistemas como RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. Esclarece que não postulou o arresto cautelar. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o arresto de bens dos fiadores (art. 830 do CPC), sem o esgotamento dos atos para realização da citação. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, o agravante esclareceu, no recurso, que postula o arresto executivo, cuja disciplina jurídica está prevista no art. 830 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante se limitou a postular o arresto dos bens do executado, não tendo esclarecido se pretendia o arresto cautelar ou executivo, conforme petição de ID 150031236 dos autos originários. Transcrevo, in verbis: “2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., devidamente qualificado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de W ANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME (Nome Fantasia: Yang Ping) e OUTROS, também qualificados, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer o arresto de bens dos Executados, visando garantir o futuro pagamento da dívida exequenda”. No presente agravo de instrumento, o agravante esclareceu que pretende o arresto executivo. Com efeito, o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo que os requisitos para a sua concessão são a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio, conforme prevê o art. 830 do CPC. Além disso, o arresto executivo deve ser realizado de ofício pelo Oficial de Justiça, sendo possível o arresto on line, quando requerido pela parte. Nesse sentido, transcrevo os ensinamentos do professor Daniel Amorim Assumpção: “O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), e no arresto executivo, a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto que o cautelar depende de decisão judicial” (Neves. Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito Processual Civil, Vol único, 10. Ed. Ed. Juspodivm, 2018, p. 1243). (negritei). No caso em comento, deve-se esclarecer que não houve pedido de arresto on line, através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, conforme se depreende do pedido do agravante formulado ao juízo a quo e da decisão agravada. Portanto, referida questão não poderá ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Assim sendo, a questão controvertida cinge-se à análise da possibilidade de ser realizado o arresto executivo pelo oficial de justiça, já que não foi postulado o arresto “on line”. Conforme acima esclarecido, o arresto executivo é providência que deve ser adotada de ofício pelo oficial de justiça. Com efeito, se o Oficial de justiça não localizar o devedor para citá-lo, mas encontrar bens penhoráveis, deverá proceder ao arresto para garantir a execução. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 830 do CPC: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Trata-se, portanto, de providência a ser adotada de ofício pelo oficial de Justiça. Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que há endereços a serem diligenciados, não sendo possível aplicar o arresto executivo. Observa-se que o processo executivo foi ajuizado em 28/12/2021, sem que até o momento tenha se localizado os devedores para citação. Verifico, ainda, que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização dos devedores, conforme documentos de ID 129089863, ID 129089873, ID 129089888, ID 133082009, ID 133097510, ID 133470619 e ID 133538450 dos autos originários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação dos devedores, não sendo açodado o pedido de arresto executivo. Cumpre observar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é necessário o esgotamento das diligências para a localização do devedor a fim de que haja o deferimento do arresto executivo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que é possível o arresto executivo, observando que caberá ao Oficial de justiça, no momento da realização da diligência, verificar se há bens a serem penhorados. Desse modo é possível determinar que conste no mandado expedido que o Oficial de Justiça observe e adote o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, uma vez que se trata de providência que deve ser adotada de ofício pelo meirinho. Desse modo, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado para que seja observado o arresto executivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação dos agravados, uma vez que ainda não foram citados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora